Tribunal: TJSP
Processo: 1059351-24.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir contra a autora. Não demonstração pela autoridade apontada coatora de ser a recorrida proprietária do veículo objeto da autuação, bem como acerca da respectiva responsabilidade na prática da imputada infração de trânsito. Concessão parcial da ordem mantida. Recurso improvido,

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir contra a autora. Não demonstração pela autoridade apontada coatora de ser a recorrida proprietária do veículo objeto da autuação, bem como acerca da respectiva responsabilidade na prática da imputada infração de trânsito. Concessão parcial da ordem mantida. Recurso improvido, portanto.